Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740513-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: SATAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS, MARIA IZABEL DAS CHAGAS DESPACHO À agravante-credora para manifestar-se, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação das agravadas. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora